Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-08.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017259-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO EMBARGOS REJEITADO E O SEGUNDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPELIR A PARTE ADVERSA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
QUE SE MOSTRA ADEQUADO – 1º EMBARGOS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 2º EMBARGOS – RECONHECIMENTO DA CITAÇÃO – VIABILIDADE – ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS PARA SATISFAÇÃO DA MULTA IMPOSTA – ANÁLISE OBSTADA –
1º EMBARGOS REJEITADOS E 2º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIR PESSINE
e

NELSON MUNARETTO E OUTRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017259-08.2023.8.11.0000, interposto pelos 2ºs embargantes, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPELIR A PARTE ADVERSA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que antes do ajuizamento da demanda (2020) já haviam tratativas extrajudiciais e que, os três requeridos/agravados, pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico questionaram, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, os termos do contrato celebrado, mostra-se viável a determinação do cumprimento da obrigação.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.” -
Id. n.º 199695664.

Em suas razões, de Id. n.º 201207158, o 1º embargante aduz que há contradição no acórdão embargado no que refere a ciência inequívoca da parte, de modo que a parte somente deve ser compelida ao cumprimento da obrigação, após ter ciência do ato e, na hipótese, a notificação extrajudicial juntada aos autos não implica em ciência inequívoca de todos os requeridos.

Pontua que a representação processual não ocorre de forma tácita, assim, somente o Sr. Jair Pessine foi citado e constituiu como patrono o Dr. Marcelo Segura, os demais agravados (Marília e Frederico) não estão representados neste feito.

Aduz que não há nos autos prova de que os agravantes realizaram as providências que lhe eram devidas a fim de regularizar a outorga da escritura, salienta que compete a parte adversa solicitar a lavratura da escritura pública, lançar a sua assinatura e , por fim, enviar notificação com data de horário de comparecimento pré-determinado, o que não ocorreu.

Assevera que o acórdão foi omisso em relação a prejudicialidade oriunda da Ação de Rescisão de Contrato de n.º 1018133-42.2023.8.11.0015 ajuizada em face da parte adversa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Por outro lado, os 2ºs embargantes, em suas razões de Id. n.º 201509681, aduzem que há omissão e contradição no v. acórdão em relação ao reconhecimento da citação dos agravados e adoção de meios coercitivos para a satisfação da multa diária fixada na origem.

Destacam que não houve análise em relação à ciência inequívoca de Marília e Frederico pela recusa de recebimento da citação com a devolução das cartas recebidas pelo porteiro. Pontuam que o acórdão determinou o prosseguimento das medidas coercitivas do processo executivo, no entanto, não foram empregados meios coercitivos para o seu adimplemento.

Pedem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e:
“i) reconhecer a ciência inequívoca de todos os agravados/executados; ii) que seja determinada a satisfação da multa imposta pelo descumprimento da obrigação empregando todos os meios coercitivos existentes na legislação (pesquisa junto ao novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, pesquisa de veículos via sistema RENAJUD, e o cadastramento na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e SERASAJUD) em desfavor dos agravados, no valor atualizado do débito.”

Contrarrazões no Id. n.º 202751175 e 203263678. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o primeiro embargante, JAIR PESSINE, entende perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no Acórdão embargado tratou das questões arguidas, não merecendo qualquer tipo de reparo,
in verbis:

“Conforme relatado, o Juízo a quo indeferiu o pedido do recorrente, concernente a determinação para que os requeridos/agravados sejam compelidos a cumprir entre outras obrigações, com a expedição de carta de adjudicação relativa aos imóveis de matrículas de n.º 21947 (atual 4987 – TABAPORÃ); 21979 (parcial a atual 4694 – TABAPORÃ) e; 21952 (parcial a atual 4930 – TABAPORÃ).

Pois bem.

O Juízo a quo ao indeferir o pleito exarou, in verbis:

“[...]Em prosseguimento, compulsando os autos, verifica-se a devolução de A.R. pelo motivo “ausente” no que se refere à tentativa de citação do executado Frederico C. Q. Pessine (Id. 47175772 e Id. 50800600) e pelo motivo “recusado” quanto à executada Marilia C. Q. Pessine (Id. 50757295).

5. Ademais, segundo o § 4º do artigo 248 do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que assine o aviso de recebimento, o que não se verifica no caso.

6. Dessa forma, não há como se considerar válida a citação.

[...]

Igualmente, ainda que o executado Jair Pessine detenha poderes gerais de representação, denota-se que o instrumento de Id. 86703624 não contêm poderes especiais para receber citação, razão pela qual não há que se falar em ciência inequívoca pelos demais executados.

[...]

Ainda, o mero recebimento/envio de notificação extrajudicial não se mostra apto a evidenciar ciência inequívoca da ação e seus termos.

10. Convém salientar que, ainda que os executados Maria Carmargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine sejam, respectivamente, esposa e filho do executado citado, não é plausível presumir a validade do ato de convocação destes para integrar a relação processual, pois a citação é ato personalíssimo, não se admitindo citação através de terceiro.

[...]

Assim sendo, determino nova tentativa de citação dos executados Maria Carmargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine, por carta precatória, no(s) endereço(s) indicado(s) na exordial, em conformidade com a decisão de Id. 44129659 e a presente.

14. Consigne-se que o Oficial de Justiça poderá se utilizar de recursos tecnológicos, inclusive aplicativo WhatsApp, desde que permitido na jurisdição e observados os requisitos legais, bem como verificar se há suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal medida, certificando-se, nos termos do artigo 252 e seguintes do Código de Processo Civil.

15. Considerando que a tentativa de citação por correio restou infrutífera, desnecessária nova diligência nessa modalidade, por se mostrar inócua.

16. No mais, impende salientar que há óbice ao prosseguimento da execução em desfavor do executado já citado, porquanto não perfectibilizada a citação da executada Maria Carmargo Quintiliano Pessine, esposa do executado (Id. 43032147 - Pág. 2).

17. Embora a regra estabeleça que, havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, há exceção no caso de litisconsórcio de cônjuges ou de companheiros, consoante se extrai da leitura do artigo 915, § 1º, parte final, do Código de Processo Civil”

No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que merece guarida os argumentos dos agravantes no sentido de que a inadimplência contratual dos agravados é objeto de discussão extrajudicial desde o ano de 2017, havendo notificações e contranotificações sem nenhuma medida efetivamente tomada para a resolução do imbróglio.

O Juízo a quo indeferiu o pleito de transferência da propriedade sob o fundamento de que a citação dos agravados Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine ainda não havia sido perfectibilizada, impossibilitando a continuidade da execução somente em face de Jair Pessine, todavia, analisando os autos de origem, constatei no Id. n.º 86703630, uma notificação enviada por todos os agravados, com data de 19.04.2022, questionamento os agravantes em relação ao descumprimento da Cláusula Terceira, “L” e “M” da avença.

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada pelos recorrentes, em 07.11.2020, nos autos não há manifestação de Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine, porém, considerando que antes do ajuizamento da demanda já haviam tratativas extrajudiciais e que, os três requeridos/agravados, pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico, questionam, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, termos do contrato celebrado, mostra-se viável a determinação do cumprimento da obrigação, tal como já deferido pelo Juízo a quo no Id. n.º 44129659 dos autos de origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. Hipótese em que, a despeito de não ter sido feito pedido expresso para expedição de alvará que possibilite a realização da escritura, tendo sido o pedido, corretamente, direcionado para que o réu cumpra a sua obrigação que, no caso, consiste em comparecer para receber a escritura arcando com as respectivas despesas, possível a determinação de medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. Assim, possível a expedição de alvará, possibilitando a escritura, com posterior conversão em perdas e danos das despesas para transferência do bem, merecendo reforma a decisão proferida pelo magistrado de origem.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 52426289020218217000 TORRES, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 30/06/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINADA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E QUITAÇÃO DO PREÇO AVENÇADO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL DEMONSTRADO. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0012517-85.2017.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 11.04.2022)” (TJ-PR - APL: 00125178520178160045 Arapongas 0012517-85.2017.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 11/04/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO. ENCARGO DO COMPRADOR. MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 490 do Código Civil, nos contratos de compra e venda de imóvel, é necessário o comparecimento do comprador para o registro e compete a ele o pagamento das despesas de escritura e registro. 2. No caso dos autos, apesar de devidamente comunicado da necessidade de comparecimento ao ofício competente, o réu se manteve inerte, inviabilizando a lavratura do instrumento de transferência da propriedade, sendo necessária sua condenação ao cumprimento da obrigação de fazer referente à transferência da titularidade do imóvel. 3. Sendo competência do comprador o pagamento das despesas com escritura e registro do imóvel, incabível a condenação do autor a realizar tal pagamento. 4. Condenado o réu à realização da obrigação de fazer, cabível a cominação de multa diária. Artigo 537 do CPC. 5. Honorários majorados. Artigo 85, § 11 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (TJ-DF 07150404520198070001 DF 0715040-45.2019.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa por descumprimento de decisão judicial. Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir a parte demandada de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Em relação ao valor fixado pelo Juízo a quo, considero que a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

A partir dessas considerações e da análise dos argumentos e documentos colacionados aos autos, verifica-se que a medida antecipatória realizada por meio de pedidos cumulativos não se mostra viável, entretanto, conforme elucidado na reconsideração de Id. n.º 181324196 mostra-se viável a transferência dos imóveis.

Com efeito, deve ser reformada em parte a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.”

Na hipótese, em que pese a improcedência do recurso, não se verifica a presença das hipóteses constantes do art. 80 do CPC.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Quanto aos embargos de NELSON MUNARETTO E OUTRO, mostra-se necessário aclarar a questão referente à ciência inequívoca dos agravados/embargados Frederico Pessine e Marília Pessine.

É assim porque foi determinado o cumprimento da obrigação liminar, sem, contudo, expressar o reconhecimento de citação da parte adversa.

Antes do ajuizamento da demanda (2020) já haviam tratativas extrajudiciais e os três requeridos/embargados (Jair, Marília e Frederico), pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico questionaram, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, os termos do contrato celebrado, mostrando-se viável o reconhecimento da citação e o prosseguimento da execução da obrigação de fazer.

No tocante a adoção de meios coercitivos a fim de satisfazer a multa imposta na origem, tal ponto deve antes ser analisado pelo Juízo
a quo
.

A decisão combatida pelo recurso de agravo de instrumento interposto consistia no indeferimento do pedido dos recorrentes de compelir a parte adversa ao cumprimento de obrigações, sob pena de multa diária.

Considerando que a analise do recurso tem como objetivo apenas verificar o acerto ou nao da decisao singular, fica obstada a análise do pedido de execução da multa aplicada na origem, sob pena de configurar supressao de instancia.

Assim, deve ser acolhido em parte os embargos a fim de sanar o vício apontado.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos.

REJEITO
os embargos opostos por JAIR PESSINE.

ACOLHO EM PARTE
os embargos opostos por NELSON MUNARETTO E OUTRO a fim de sanar o vício apontado, fazendo constar o reconhecimento da citação da parte adversa (Jair Pessine, Frederico Pessine e Marília Pessine).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024